Tribunal: TJES
Processo: 5009886-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009886-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009886-97.2023.8.08.0012

RECTE.: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECDO.:
FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito supostamente pendente de quitação, no valor de R$ 552,54, vencido em 15/11/2020, oriundo de contrato de prestação de serviços de ensino, o qual havia sido devidamente pago pelo autor. Não obteve sucesso em tentativa de solução extrajudicial do problema e, por este motivo, requer a exclusão imediata de seu CPF do cadastro de maus pagadores, a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6565397, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6565381, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a inexistência de falha na prestação dos serviços, inexistindo cobrança de valores indevidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6565378) dispôs que: “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 552,54, vencido em 15/11/2020, referente a contrato de nº 0002020997650228, tornar definitiva a decisão de Id.
27677515, CONDENAR a ré na obrigação de proceder à baixa da negativação a ela relacionada, bem como de se abster de promover o protesto de título a ela relativo e a cessar atos de cobrança; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano material de R$ 924,21 (novecentos e vinte e quatro e vinte e um centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir do comparecimento espontâneo (23/07/2023 - Id. 28416340, a teor do que estabelece o art. 405 do CC; e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Isto porque o autor comprovou, aos IDs. 6565321, ID. 6565322 e ID. 6565324 os pagamentos semestrais efetuados junto à instituição de ensino. Além disso, comprovou o reconhecimento de erro da ré com relação ao acordo feito pelas partes e pago pelo ora recorrido (ID. 6565325), por meio de uma entrada no valor de R$ 1.758,00 (paga em 14/09/2020) e uma única parcela de R$ 552,54 (paga em 15/10/2020), conforme documento ao ID. 6565324.

Ademais, veja que, demonstrado o pagamento total de R$2.310,54 pelo autor no segundo semestre de 2020 (ID. 6565324), deixou de receber o reembolso de 40% por parte de sua empregadora em virtude do erro da recorrente, o que equivale a R$924,21, devendo a ré arcar com esse prejuízo a título de danos materiais, como brilhantemente expôs a sentença de piso.

Não obstante, o autor ainda juntou, ao ID. 6565334, o comprovante de negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença objurgada, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

A recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da parte autora, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. Veja que a recorrente chega a mencionar que as cobranças decorrem do pedido de cancelamento de contrato, o que jamais ocorreu, tendo em vista que o autor efetivamente se formou na instituição, conforme diploma acostado à inicial (ID. 6565331).

Desta feita, entendo que a parte recorrente não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da parte autora.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)